Tribunal: STF
Processo: ARE 1563487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EM QUE SÃO CONJUNTAMENTE JULGADAS AÇÕES CONEXAS DE INDENIZAÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO EM QUE SÃO DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES QUE LEVARAM O JUIZ A FORMAR SUA CONVICÇÃO. 1. AUTOS Nº 0000166-53.2011.8.16.0122. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ALEGAÇÃO, VEICULADA NO RECURSO, DE SEREM INDEVIDAS AS MULTAS APLICADAS, QUE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL, POIS NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NESTE PONTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA NULIDADE DA PORTARIA QUE CONCEDEU O DIREITO DE LAVRA À MINERADORA, QUE OPERA EFEITOS “EX TUNC”, INVALIDANDO TODOS OS ATOS DESDE O SEU NASCEDOURO, NÃO GERANDO QUALQUER DIREITO OU OBRIGAÇÃO PARA AS PARTES. 2. AUTOS Nº 0000312-60.2012.8.16.0122. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS PELA RETIRADA DO MAQUINÁRIO DA MINERADORA, UMA VEZ QUE JÁ FOI PROFERIDA DECISÃO QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE O PROCESSO, SEM QUE HOUVESSE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. COISA JULGADA FORMAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES APTAS A AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não assiste razão à apelante quando alega que há nulidade da sentença, no julgamento referente aos autos nº 0000166-53.2011.8.16.0122, por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo não “levou em consideração todo o contexto fático, temporal e probatório” ao julgar improcedente a demanda.



    Na espécie, o magistrado a quo entendeu que, em razão da declaração de nulidade da Portaria de Lavra nº 280 de 2009, que autorizava a exploração de diamante industrial pela apelante, este não possuía direitos minerários a serem indenizados.



    [...]



    A declaração de nulidade da Portaria de Lavra nº 280/2009 se deu em razão “da omissão de fatos relevantes e de conhecimento da parte interessada”, que “acarretaram desrespeito aos artigos 38, VI e VII, bem como artigo 39 e 40 do Código de Mineração”, tendo incidência, portanto, “do artigo 66 do Código de Mineração, o que determina a anulação por infringência de dispositivos do referido diploma ” (mov. 295.3, fls. 5):



    [...]



    Da análise dos autos, depreende-se que a Mineradora Tibagiana obteve a concessão de lavra por meio da Portaria nº 280 de 14/09/2009, expedida pela DNPM. Em período anterior, apenas detinha a autorização de pesquisa.



    Ao contrário do que alega a parte apelante, seu direito minerário é posterior à concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica, uma vez que o Contrato de Concessão nº 001/2007-MME-UHE MAUÁ foi celebrado entre a União e o Consórcio em 03/07/2007 (movs. 1.19, fls. 35 a 40 e 1.20, fls. 2 a 15).



    A Mineradora, mesmo ciente da futura instalação da Usina e das consequências que isto acarretaria para sua atividade, omitiu tais informações quando da apresentação de seu Plano de Aproveitamento Econômico ao DNPM, o que resultou na declaração de nulidade da referida portaria, com fulcro no art. 66 do Código de Mineração, na medida em que foram desrespeitados os arts. 38, VI e VII, 39 e 40 do mesmo diploma legal.



    Ora, como se sabe, é dever da Administração Pública, diante da constatação de alguma ilegalidade, rever e nulificar seus próprios atos, de forma a restabelecer a ordem jurídica violada.



    Tendo em vista que a Portaria nº 479, de 15/12/2016, que declarou a nulidade da Portaria nº 280 de 14/09/2009, foi mantida na esfera administrativa (mov. 295.2, fls. 1), que foi indeferido o pedido de suspensão de seus efeitos na esfera judicial e que não há notícia de que referida portaria foi invalidada pelo Poder Judiciário, aquela é presumidamente válida e produz todos os seus efeitos por se tratar de um ato administrativo.



    Em relação à alegação de que “o minerador/arrendante tem direito adquirido em cada fase do procedimento para a concessão”, merece ser aqui reafirmado o entendimento externado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (mov. 46.1 -TJ), no sentido de que “como a anulação ocorreu por culpa da parte autora, segue -se a regra de que se operam efeitos ex tunc (desde a origem), ou seja, a anulação retroage à data em que o ato inválido foi editado, fulminando todos os seus efeitos produzidos desde o início” .



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente